Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703683-95.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de pedido de liberação de penhora apresentado pela Executada ANTONIA PEREIRA DA SILVA, ao argumento de que os valores indisponibilizados em sua conta bancária possuem natureza impenhorável, porquanto provenientes de aposentadoria (ID.174705635). Juntou, a Executada, documentos para instruir o seu pedido. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, DEFIRO o pedido da Executada, assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, concedendo os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Superado esse ponto, passo ao exame do pedido de desbloqueio. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que se encontram penhorados R$ 2.183,80 (dois mil, cento e oitenta e três reais e oitenta centavos) na conta corrente do BRB - Banco de Brasília, de titularidade da parte Executada, conforme "Detalhamento da Ordem Judicial de Desdobramento de Bloqueio de Valores" (ID.175234709). Pelos extratos bancários juntados aos autos de ID's.176105194 e 176359974, não se verifica bloqueio judicial na conta indicada pela Executada. Em que pese ter sido conferida oportunidade à Executada, para bem instruir o pleito, não restou demonstrado que o montante constrito incide sobre verba alimentícia. A Executada juntou extratos bancários do Banco BRB, onde recebi a sua remuneração, porém não foi possível visualizar o bloqueio de valores na aludida conta. Ademais, não foi possível esclarecer com certeza quais valores correspondem aos depósitos recebidos a título de salário, ante o recebimento de crédito, via PIX, de origem não esclarecida, dificultando, portando, a análise do pedido de desbloqueio. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BENS PENHORÁVEIS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE DINHIRO EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA LEGÍTIMA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil relaciona uma série de bens impenhoráveis, dentre eles os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 2. Não sendo comprovado que a penhora recaiu sobre conta salarial ou sobre valores oriundos de vencimento/remuneração, legítima é a mesma. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1413771, 07000657920228079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO, o requerimento e mantenho a penhora efetivada na mencionada conta bancária de titularidade da parte Executada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 2.183,80 (dois mil, cento e oitenta e três reais e oitenta centavos) em favor do exequente. Outrossim, considerando o noticiado no ID.175234709, expeça-se ofício a instituição financeira "PAGUEVELOZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA" para que informe a este Juízo, se houve bloqueio de valores, via Sisbajud, na conta bancária de propriedade da executada " MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA". Instrua o ofício, com os documentos de ID's.175234714 / 126962011.” A Agravante sustenta que, “conforme se verifica no relatório de detalhamento de bloqueio de ID no 176359973, emitido pelo próprio banco BRB, foram bloqueados R$ 2.183,80 da conta 104063178-6, agência 104, informações que são idênticas às presentes nos extratos juntados (IDs no 176105194, 176359974 e 174705641, págs. 06/12)”. Salienta que, “No mesmo documento mencionado acima, é possível também identificar a vara e o número do processo dos quais originam-se as determinações de bloqueio, quais sejam 0073484-51.2011.8.07.0015, 1a Vara de Execução de Fiscal do DF”. Afirma que “Ainda, é possível ver no extrato de ID no 174705641, pág. 06, que houve, no dia 03/10, o movimento “DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC” da conta da executada, sendo que nessa mesma data foi realizado o bloqueio da conta BRB no detalhamento SISBAJUD de ID no 175234714, pág. 02”. Destaca que, “conforme se nota do contracheque de ID no 176105194, pág. 01, a executada é aposentada e, de acordo com os extratos de ID no 174705641, págs. 06/12, recebe tais proventos na conta na qual ocorreram os bloqueios”. Acrescenta que “O Superior Tribunal de Justiça já firmou precedente no sentido de que os valores poupados pelo devedor, ainda que em conta corrente, mas desde que inferiores a 40 salários mínimos, são impenhoráveis absolutamente, ressalvados casos de má-fé, fraude ou abuso de direito, o que não é o caso”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento do dinheiro e seu provimento ao final para desconstituir o bloqueio. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou o levantamento da quantia constrita à preclusão da decisão recorrida. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator